Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O PAGAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a suspensão do pagamento do precatório até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e reconheceu correta a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito a partir de dezembro de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são:
(i) saber se é possível condicionar o pagamento do precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória proposta pelo Distrito Federal;
(ii) saber se o título é inexigível à luz do art. 535, §5o, do CPC e do Tema 864 do STF;
(iii) saber se há excesso de execução em razão da aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado (principal, correção e juros).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 969 do CPC dispõe que o ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver tutela provisória. Na ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, o pedido liminar foi indeferido e a rescisória sequer foi conhecida, inexistindo ordem de suspensão.
4. A jurisprudência do TJDFT afasta a possibilidade de suspensão automática da execução ou do pagamento de precatório quando inexistente decisão cautelar na ação rescisória, por ausência dos requisitos de urgência.
5. A alegada inexigibilidade do título não se aplica. O Tema 864/STF refere-se exclusivamente à revisão geral anual e não aos reajustes escalonados previstos na Lei Distrital 5.184/2013. O próprio STF, na ADI 7.391/DF, julgada improcedente em 13/05/2024, reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos que concedem o reajuste e distinguiu a hipótese do Tema 864.
6. O excesso de execução também não se verifica. A partir da EC 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública observa exclusivamente a Taxa Selic, aplicada uma única vez sobre o valor consolidado até novembro de 2021, conforme art. 3o da Emenda e art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019 (alterada pela Resolução 482/2022).
7. Não há anatocismo, pois não ocorre capitalização de juros. A Selic abrange correção e juros de mora de forma unificada, sem sobreposição de índices. Precedentes do TJDFT confirmam essa metodologia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento: “1. A ação rescisória, sem tutela provisória deferida, não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC; 2. Não há inexigibilidade do título quando o precedente invocado não se aplica ao caso e quando a constitucionalidade da norma foi reconhecida pelo STF; 3. A partir da EC 113/2021, a atualização de dívidas da Fazenda Pública é realizada exclusivamente pela Taxa Selic, incidente uma única vez sobre o valor consolidado até novembro de 2021, sem caracterizar anatocismo.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 535, §§5o-8o; 969; CF/1988, art. 169; EC 113/2021, art. 3o; Lei Distrital 5.184/2013; CNJ, Resolução 303/2019 (com alterações da Resolução 482/2022).
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 13/05/2024, STF, Tema 864 (RE 905.357/RR); TJDFT, Acórdão 1961134, 0739974-94.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 29/01/2025, TJDFT, Acórdão 1997910, 0750756-63.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 13/05/2025, TJDFT, Acórdão 1988272, 0751837-47.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 02/04/2025.